Tribunal: STF
Processo: Rcl 68618
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Neilton Araujo de Oliveira contra decisões proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, nos autos do Processo nº 0003746-91.2009.4.01.4300, foi condenado pelos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, VIII e XI  da Lei nº 8.429/92, bem como que tal condenação foi baseada em dolo genérico.



    Prossegue discorrendo que 



    “Cumpre esclarecer, por oportuno, que os autos de origem atualmente estão na pendência de processamento de agravos em recursos extraordinário e especial e, apesar do esgotamento das instâncias ordinárias, o feito de origem ainda tramita no TRF1 aguardando o exercício do contraditório pelas partes adversas e posterior remessa ao STJ e STF, assim havendo respeito ao que disposto no art. 988, §5º, do CPC e à Súmula 734/STF. 



    Ademais, verifica-se a teratologia das decisões reclamadas, haja vista que consideraram ter havido improbidade somente porque os atos administrativos não teriam seguido a legislação vigente e porque, em razão do cargo exercido pelo ora reclamante, este teria ciência e controle de todos os atos realizados na administração pública municipal, numa espécie de onipresença e onisciência administrativa, o que é humanamente impossível e um completo absurdo, data vênia, e em clara desobediência às temas formadas no Tema 1199 da repercussão geral. ”



    Sustenta, acerca da Lei 14.230/2021, que 



    “a lei retroage para beneficiar os indivíduos no que tange à abolição dos atos culposos de improbidade, desde que não haja coisa julgada, o que é o caso dos autos. 



    Importante ressaltar que a Lei de Improbidade Administrativa não pune o agente que comete apenas o ato ilegal. É preciso, para caracterização do ato ímprobo, que essa ilegalidade esteja revestida do elemento subjetivo dolo. 



    Ou seja, para classificação de improbidade administrativa, o ato tem de ir além da irregularidade e deve ser qualificado com a nítida intenção de provocar efetivo prejuízo aos cofres públicos ou à própria Administração Pública.



    (...)



    Como visto, o reclamante foi condenado por improbidade administrativa somente porque teria agido em desconformidade com a lei, ou seja, que teria atuado com negligência ou que teria sido um agente público inábil. É completo absurdo! 



    Não há qualquer alegação ou comprovação de que os atos administrativos foram realizados com a pretensão de lesar o erário e/ou de viabilizar benefício indevido a quem quer que seja ou do próprio reclamante. 



    (...)



    Não há, repita-se, qualquer prova ou alegação de que os atos praticados pelo reclamante teriam enriquecido a si ou terceiros nem que foram praticados com o propósito de lesar o erário. 



    Logo, as decisões proferidas nas instâncias ordinárias são absolutamente absurdas e violaram diretamente as teses formadas no Tema 1199 da repercussão geral do STF e ignoraram completamente a autoridade da decisão tomada por esta Corte Suprema no ARE 843989, pois entenderam ter o reclamante praticado atos de improbidade somente porque teria atuado com negligência ou inabilidade e porque teria ciência de atos irregularidades unicamente por causa do cargo público que ocupava”



    Requer 



    “2. Em sede de tutela de urgência, seja determinada a suspensão da tramitação da ação civil pública de n. 0003746-91.2009.4.01.4300, até decisão final da presente reclamação; 



    (...)



    4. No mérito, requer seja, ao final, afetada a ação civil pública de n. 0003746- 91.2009.4.01.4300, oriunda do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para fins de cassação das decisões atacadas e seja a pretensão ministerial julgada totalmente improcedente, conforme o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 843989 (Tema 1199 da repercussão geral), haja vista a impossibilidade de condenação por improbidade administrativa sem dolo ou por inabilidade administrativa, com confirmação da tutela de urgência vindicada; 



    5. Alternativamente e ainda no mérito, requer seja, ao final, afetada a ação civil pública de n. 0003746-91.2009.4.01.4300, para fins de cassação das decisões atacadas e para que seja determinado que as instâncias ordinárias profiram novo julgamento, que considerem o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 843989 (Tema 1199 da repercussão geral), de forma a reconhecer a impossibilidade de condenação por improbidade administrativa sem dolo ou por inabilidade administrativa, com confirmação da tutela de urgência vindicada. ”



     É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Com efeito, verifica-se dos autos que, após interposição de recurso extraordinário, o recurso foi inadmitido tendo em vista que o recorrente “não demonstrou que a lide ultrapassa o interesse das partes” e, ademais, verificou-se que a “análise da violação invocada pelo recorrente, depende, primeiramente, da interpretação de dispositivos infraconstitucionais, o que configura clara hipótese de ofensa reflexa ou indireta á Constituição Federal”. Logo após, foi interposto agravo em recurso extraordinário, o qual ainda está em processamento pelo Tribunal de origem.



    Com efeito, não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente